Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-46.2019.8.11.0085
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-46.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (EMBARGANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), BERTOLINO MESSIAS DA SILVA - CPF: 346.130.131-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO MATERIAL. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL GENÉRICA E ATO PROCESSUAL IDÔNEO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PESQUISAS EM SISTEMAS CONVENIADOS SEM APTIDÃO PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OPERADO POR FORÇA DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu a ação monitória pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a ausência de requerimento de citação por edital configurou inércia processual da autora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado reconheceu o comportamento ativo da embargante durante todo o processo, mas concluiu, de forma incongruente, pela sua inércia, por não ter requerido a citação por edital de forma imediata;
(ii)
reconhecimento de omissão, ao fundamento de que o acórdão deixou de examinar a consequência jurídica da não apreciação, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de pesquisas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG, apresentado em 02/dezembro/2024, circunstância que configuraria entrave judicial apto a atrair a proteção da Súmula n. 106 do STJ;
(iii)
acolhimento com efeitos infringentes para dar provimento à apelação;
(iv)
subsidiariamente, prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a movimentação processual da embargante e concluir, ainda assim, pela sua inércia;
(ii)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a consequência jurídica da não apreciação do pedido de pesquisas em sistemas conveniados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e são inadmissíveis como sucedâneo recursal para rejulgamento da matéria decidida.

5. Não configura contradição o acórdão que reconhece a movimentação processual da parte e, a partir dessa constatação, estabelece distinção técnica entre atos meramente impulsionadores do feito e o ato processual específico dotado de aptidão para interromper o prazo prescricional, pois a compatibilidade entre premissa e conclusão afasta a incompatibilidade lógica exigida para o cabimento dos embargos.

6. A tese de que o requerimento da citação por edital acarretaria a invalidade do ato citatório não evidencia contradição interna no acórdão, mas sim inconformismo com a conclusão adotada. O julgado assentou que a parte autora dispôs de ampla janela temporal para exaurir as buscas sistêmicas e requerer a via editalícia de forma válida antes do advento da prescrição. Inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da adequação da via eleita.

7. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a falta de enfrentamento expresso do pedido de pesquisas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG quando esse pedido, independentemente de ter sido apreciado pelo juízo de primeiro grau, não possuía aptidão para interromper o prazo prescricional nem equivalia à citação por edital como providência processual idônea para esse fim.

8. O entrave judicial que afasta a imputação de inércia ao autor, nos termos do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, é aquele que, por si só, impede a efetivação da citação; a não apreciação de pedido de pesquisas sistêmicas não preenche esse requisito, pois não obstava o requerimento da citação por edital.

9. O prequestionamento ficto opera por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do resultado dos embargos de declaração, e os elementos suscitados pela parte embargante consideram-se incluídos no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, 256, II, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; Tema 568; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT; EDcl no RMS 31.121/SP; EDcl no AgRg no REsp 1.954.864/SC; AgInt no AREsp 1.316.325/DF; EDcl no AgRg no AREsp 663.955/AL; EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF; EDcl no AgRg no AREsp 2.013.144/SC; EDcl no AgRg no AREsp 1.946.653/SP; REsp 673.777/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - EPP
em face do Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação nos autos da Ação Monitória n. 1000571-46.2019.8.11.0085, ajuizada em desfavor de
BERTOLINO MESSIAS DA SILVA
, oriunda da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte.

Na
origem
, a embargante ajuizou ação monitória em 12/agosto/2019, aparelhada com notas fiscais eletrônicas emitidas nos anos de 2015 e 2016 — n. 2395, 2479, 2539, 2609, 2728, 2837 e 2902 —, representativas de relação de compra e venda mercantil de suplemento bovino, cujo valor original de R$ 19.730,00 (dezenove mil, setecentos e trinta reais) foi atualizado para R$ 34.096,32 (trinta e quatro mil, noventa e seis reais e trinta e dois centavos) à data do ajuizamento. Requereu a expedição de mandado monitório para pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de conversão em mandado executivo (id. 337838449).

A ação foi recebida em 19/agosto/2019, com determinação de citação do requerido (id. 337839857). A partir de então, a autora adotou sucessivas providências para viabilizar o ato citatório, todas infrutíferas: a certidão negativa lavrada em 19/dezembro/2019 atestou que o réu não mais residia no endereço indicado (id. 337839363); nova tentativa, por carta precatória distribuída à 2ª Vara Cível de Várzea Grande, resultou em certidão negativa em 23/dezembro/2020 (id. 337839370); diligências posteriores nos anos de 2022 e 2024 também não lograram êxito, conforme certidão de 21/novembro/2024, que consignou estarem vazios os lotes indicados (id. 337839402). Em 02/dezembro/2024, a autora requereu a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG, com recolhimento das custas correspondentes (ids. 337839404 e 337839405).

O juízo de primeiro grau, sem apreciar o pedido de pesquisas sistêmicas, determinou, em 16/abril/2025, a intimação da embargante para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente (id. 337839407). A demandante rechaçou a tese e reiterou o pleito de realização das buscas (id. 337839409).

Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu
sentença
em 19/novembro/2025, na qual julgou extinta a ação monitória com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão da autora. O julgador assentou que transcorreram mais de cinco anos da data do vencimento da obrigação e que, até aquele momento, a parte ré não havia sido citada.

A decisão baseou-se na imputação de inércia processual à credora, sob o argumento de que as diligências físicas foram infrutíferas e de que houve inação por não ter sido requerida a citação por edital em tempo hábil, o que, na visão do julgador, afastaria a hipótese de demora por culpa exclusiva da máquina judiciária (id. 337839412).

Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação e, nas
razões recursais
, sustentou a inexistência de desídia, sob o fundamento de que promoveu todas as diligências ao seu alcance para localizar o apelado. Argumentou que a citação por edital possui natureza excepcional e que a demora no ato citatório decorreu da conduta do próprio embargado. Asseverou, ainda, a necessidade de observância do rito previsto no art. 921 do CPC, porquanto o processo não sofreu suspensão formal. Requereu a cassação da sentença, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos para regular prosseguimento (id. 337839413).

Não foram apresentadas
contrarrazões
, pois a relação processual não se angularizou na instância de origem.

No julgamento da irresignação, a 2ª Câmara de Direito Privado desta Corte
negou provimento ao recurso
e manteve integralmente a sentença, sob o fundamento de que a ausência de requerimento de citação por edital configurou inércia processual da autora e afastou a proteção conferida pela Súmula 106 do STJ (id. 346862380).

Nos presentes
embargos de declaração
,

a embargante aponta contradição e omissão na decisão colegiada.

Quanto à
contradição
, a embargante aduz que o próprio voto condutor reconheceu o comportamento ativo da autora durante todo o transcurso processual, inclusive mediante pesquisas em sistemas conveniados, porém concluiu, de forma incongruente, pela sua inércia por não ter requerido a citação por edital de forma imediata. Sustenta que a citação editalícia possui caráter subsidiário e de
ultima ratio
(CPC, art. 256, II), com o pressuposto inafastável do esgotamento de todas as vias de localização, inclusive eletrônicas, sob pena de nulidade da citação.

Aponta, assim, a contradição lógico-jurídica do julgado que, sob seu ponto de vista, pune a embargante com a prescrição por não ter pedido o edital precocemente, ao passo que o ordenamento processual reputa inválida a citação editalícia obtida sem o prévio esgotamento dos meios disponíveis.

Quanto à
omissão
, a embargante assevera que o acórdão deixou de examinar fato central constante dos autos: o pedido de pesquisas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG, protocolizado em 02/dezembro/2024 (id. 337839404), com as custas devidamente recolhidas (id. 337839405), sem apreciação pelo Juízo de origem, que preferiu intimar a autora sobre a prescrição intercorrente em 16/abril/2025.

Pontua que a realização dessas pesquisas era ato de competência exclusiva da Secretaria da Vara e do Magistrado, o que tornava inviável à parte autora a formulação do pedido de citação por edital antes do resultado das buscas. Defende, nesse contexto, a incidência da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º, do CPC, porquanto a demora na citação decorreu de falha do próprio aparato judiciário ao deixar de processar o pedido formulado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja dado integral provimento à apelação, com o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte para apreciação das diligências sistêmicas requeridas. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria (id. 348446861).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias debatidas cingem-se à alegada contradição na imputação de inércia à embargante, que promoveu diligências sucessivas para localização do réu, e à alegada omissão no enfrentamento do pedido de pesquisas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG, apresentado em 02/12/2024 e não apreciado pelo juízo de origem, circunstância que, segundo a embargante, configuraria falha do aparato judiciário apta a atrair a Súmula n. 106 do STJ e a afastar o reconhecimento da prescrição (id. 348446861).

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. A finalidade dos embargos de declaração é, portanto, restrita ao aperfeiçoamento da decisão recorrida, e eles não têm aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da causa, pois sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e apenas excepcionalmente poderão ostentar efeitos infringentes, nas hipóteses em que a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência (
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado — verificada entre proposições inconciliáveis no corpo da própria decisão e capaz de gerar incoerência entre a fundamentação e a conclusão adotada (
EDcl no RMS 31121/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016; Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022).

Não há, no acórdão embargado, proposições inconciliáveis.

O julgado reconheceu que a embargante adotou providências sucessivas para viabilizar a citação do requerido, inclusive mediante pesquisas em sistemas conveniados, e, a partir dessa constatação, estabeleceu distinção técnica precisa: essas providências constituem atos meramente impulsionadores do feito, insuficientes para se equiparar ao instrumento processual dotado de aptidão para interromper o prazo prescricional.

A “inércia” a que o acórdão se refere não é ausência de movimentação processual em sentido amplo, mas ausência do ato processual específico e idôneo, qual seja a citação por edital, modalidade excepcional prevista no art. 256, II, do Código de Processo Civil para hipóteses de paradeiro incerto ou não sabido, e dotada de aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do mesmo diploma.

Premissa e conclusão são, assim, inteiramente compatíveis: a embargante se movimentou, mas não adotou o meio processual adequado. Não há incompatibilidade lógica, mas sim distinção jurídica, que a embargante transforma em aparente contradição ao equiparar a movimentação processual genérica à providência legalmente exigida para a interrupção da prescrição.

Nesse ponto, cabe acrescentar que, embora a embargante alegue que a prescrição decorreu de falha do Judiciário ao não apreciar o pedido de pesquisas de 02/dezembro/2024, o prazo prescricional quinquenal já havia se consumado em 06/02/2021. A primeira tentativa frustrada de citação por mandado ocorreu em dezembro de 2019, abrindo-se, desde então, ampla janela temporal para que a credora requeresse a citação por edital antes do encerramento do lapso prescricional.

A parte, contudo, optou por priorizar novas diligências físicas, a exemplo da carta precatória distribuída à 2ª Vara Cível de Várzea Grande, cujo retorno negativo foi certificado em 23/12/2020 — pouco mais de um mês antes do encerramento do prazo prescricional. O requerimento de pesquisas no INFOJUD, SIEL e INFOSEG só foi protocolado em 02/12/2024, quase quatro anos após a consumação da prescrição.

Essa circunstância afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, pois a inércia quanto ao meio processual idôneo decorreu das escolhas e do tempo da própria credora, e não de mora exclusiva do aparato judiciário.

A embargante invoca, como fundamento adicional da suposta contradição, o argumento de que o requerimento prematuro da citação por edital geraria nulidade posterior do ato citatório, por não ter sido precedido do esgotamento de todos os meios disponíveis de localização do réu. Ocorre que esse argumento não guarda, em seu núcleo essencial, identidade com as teses efetivamente deduzidas nas razões de apelação.

Naquele recurso, a embargante sustentou a natureza "excepcional e subsidiária" da citação editalícia com o propósito de justificar a própria conduta de não tê-la requerido, argumentando que aguardava o resultado das buscas sistêmicas antes de adotar qualquer providência mais incisiva.

A tese ora veiculada nos embargos, contudo, é distinta: propugna que o requerimento prematuro do edital, antes do esgotamento dos meios eletrônicos, acarretaria a invalidade da citação e imputaria à embargante a responsabilidade por essa nulidade.

Essa construção argumentativa não foi deduzida como razão de reforma no recurso de apelação, o que impede seu exame nesta sede, sob pena de se permitir que os embargos de declaração funcionem como sucedâneo recursal para a introdução de novos fundamentos não submetidos ao contraditório no momento processual oportuno (Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2.013.144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022).

O que se verifica, em síntese, é o inconformismo da embargante com a conclusão jurídica adotada pelo acórdão, circunstância que não constitui hipótese de cabimento dos aclaratórios nem configura vício na decisão (AgInt no AREsp 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Rejeito a alegação de contradição.

A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão relevante que o órgão julgador deveria ter enfrentado de ofício ou a requerimento, especialmente quando o argumento omitido teria aptidão para, em tese, infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, § 1º, IV).

Não configura omissão a circunstância de o julgador deliberar por fundamento diverso do pretendido pela parte ou de não acolher a tese por ela defendida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
(EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL
, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A embargante sustenta que o acórdão deixou de examinar a consequência jurídica da não apreciação, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de pesquisas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG apresentado em 02/dezembro/2024 (id. 337839404). Esse silêncio judicial, segundo defende, teria configurado entrave do aparato judiciário apto a atrair a proteção da Súmula n. 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil, impedindo-a de prosseguir logicamente para o requerimento de citação por edital.

A alegação não prospera, por razão decisiva: o pedido de pesquisas nos sistemas conveniados, independentemente de ter sido ou não apreciado pelo juízo de primeiro grau, não tinha aptidão para interromper o prazo prescricional nem equivalia à citação por edital como providência processual idônea para esse fim.

As pesquisas sistêmicas são providências preparatórias e instrumentais, destinadas a subsidiar eventual pedido de citação ficta; não são atos de comunicação processual e, portanto, não produzem qualquer efeito sobre o curso do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 568, assentou que a efetiva citação, ainda que por edital, é apta a interromper a prescrição, ao passo que o mero peticionamento em juízo não o é. Se o simples peticionamento não basta, o pedido de pesquisas sistêmicas, que é providência ainda mais distante da citação, tampouco o faria.

Daí decorre que a pendência desse pedido não configurava entrave judicial no sentido técnico exigido pelo art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil e pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. O entrave judicial que afasta a imputação de inércia ao autor é aquele que, por si só, impede a efetivação da citação, como a demora do serviço judiciário em expedir mandado após o recolhimento das custas, ou em dar cumprimento a diligência já determinada.

A não apreciação de pedido de buscas sistêmicas não preenche esse requisito, pois não obstava o requerimento da citação por edital: a embargante poderia tê-la requerido a qualquer momento após o insucesso das tentativas de localização pessoal, e a citação por edital, uma vez deferida e publicada, teria produzido o efeito interruptivo independentemente do resultado de quaisquer pesquisas eletrônicas prévias.

Entender de forma diversa permitiria que o autor postergasse indefinidamente o requerimento do meio processual idôneo, na expectativa da apreciação de providências preparatórias, com a transferência ao aparato judicial da responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional, o que contraria a lógica do sistema, que impõe ao autor o dever de adotar tempestivamente os atos aptos à formação da relação processual.

O acórdão, ao examinar as providências adotadas pela embargante, inclusive as pesquisas em sistemas conveniados, e ao concluir que não era possível imputar ao serviço judiciário, com exclusividade, a não realização do ato citatório, abrangeu o contexto probatório e jurídico relevante e respondeu, ainda que por fundamento diverso do pretendido, ao argumento ora reiterado nos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento deduzido pelas partes, bastando que enfrente a questão substancial por fundamento adequado. (
EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

A pretensão da embargante, portanto, não se enquadra na omissão sanável por embargos de declaração. O que se busca, sob essa roupagem, é a revisão do mérito do julgado para obtenção de resultado diverso, o que extrapola os limites da via declaratória (Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022).

Rejeito a alegação de omissão.

Por fim, a embargante requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (
REsp 673777/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004).

De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante em seus aclaratórios, independentemente do resultado deste julgamento, com o prequestionamento ficto operado por força de lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. - EPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026